Tribunal: TJSP
Processo: 0049054-63.1998.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para reconhecer a prescrição intercorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0049054-63.1998.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes BORIS GORENTZVAIG (ESPÓLIO), PÉTRICK JOSEPH JANOFSKY
CANONICO PONTES e CECILIA GORENTZVAIG, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049054-63.1998.8.26.0564/50000 -Voto no
2
VOTO No 16761/2020
14a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0049054-3.1998.8.26.056450000
EMBARGANTE: BORIS GORENTZVAIG (ESPÓLIO) E OUTRO
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão acerca
da
ocorrência
da
prescrição
intercorrente.
EMBARGOS
ACOLHIDOS, com efeito modificativo, para reconhecer a
prescrição intercorrente.
Cuida-se de embargos de declaração em face do Acórdão
de fls. 124127 que, por V.U., deu provimento ao recurso de apelação assim
ementado:
APELAÇÃO Execução Fiscal Nulidade da CDA Título que
não preenche os requisitos legais
Erro formal passível de
emenda ou substituição Art. 2o, § 8o, da LEF Súmula no 392
do STJ Sentença anulada Recurso PROVIDO.
Em suas razões alega o embargante a existência de
omissão acerca das contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 109/119,
nos termos dos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC.
Requer que os presentes embargos sejam recebidos com
efeitos infringentes, para a correção do julgado.
Contrarrazões ofertadas às fls.144/147.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049054-63.1998.8.26.0564/50000 -Voto no
3
De fato, os presentes embargos hão de ser acolhidos com
efeito modificativo no que se refere à omissão apontada.
Ocorre que no julgamento do recurso de apelação
(fls.124/127) houve a reforma da sentença “a quo”, possibilitando-se a emenda ou
substituição da CDA, para que fossem sanados os vícios apontados.
No entanto, considerando que a alegação de prescrição em
contrarrazões não chegou a ser analisada e, tratando-se de matéria de ordem
pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
passa-se à sua apreciação.
Assim, em atenção ao preceito contido no inciso I do artigo
1022 do CPC, fica sanada a omissão no v. Acórdão, para constar do v. Acórdão o
seguinte:
“VOTO No 16158/2019
14a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 0049054-63.1998.8.26.0564
APELANTE: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
APELADOS: Boris Gorentzvaig (Espólio) e outro
APELAÇÃO Execução Fiscal Extinção em primeiro grau,
em razão da nulidade da CDA
Configurada a prescrição
intercorrente dos créditos tributários em cobrança Extinção
mantida, contudo, por fundamento diverso
RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls. 85/90
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da nulidade da CDA,
que não preenche os requisitos dispostos no artigo 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202,
III do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049054-63.1998.8.26.0564/50000 -Voto no
4
Inconformada, requer a Municipalidade a reforma do
julgado, alegando, em síntese, a possibilidade de emenda ou substituição do
título, quando se tratar de correção de erro formal ou material (fls. 95/102).
Contrarrazões ofertadas às fls. 109/119.
É o relatório.
Embora se admita, em princípio, a emenda ou substituição
da certidão e dívida ativa para a correção e erros formais ou materiais (caso, por
exemplo, da omissão quanto ao fundamento legal da dívida), a extinção deve ser
mantida, contudo, por outro fundamento, qual seja, a prescrição intercorrente do
crédito em cobro.
Na hipótese, a Municipalidade ajuizou a presente cobrança
em 31/07/1998 objetivando o recebimento de créditos fiscais vencidos e inscritos
em dívida ativa em 01/10/1997. A citação se efetivou em 18/03/1999, deixando o
executado transcorrer in albis o prazo para pagamento da dívida (fls. 05v e 06).
Por conseguinte, a Fazenda Pública obteve vista dos autos
em 25/02/2000 (fl. 15) vindo a requerer a penhora e avaliação de bens do
devedor. O oficial de Justiça deixou de proceder à penhora determinada em
virtude de o executado ter se mudado para o Município de Osasco. Sucessivos
pedidos de sobrestamento do feito foram requeridos pela exequente, até que, em
09/10/2007, houve outro pedido de penhora de bens em novo endereço. O Oficial
novamente deixou de efetuá-la, por não lograr êxito em encontrar o executado
pessoalmente, conforme certificado em 28/08/2009 (fl. 39).
Pois bem.
A Súmula 314 do STJ dispõe que: “Em execução fiscal, não
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual
se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente”.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
recentemente, na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos
de
observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, III do CPC) , as seguintes
teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049054-63.1998.8.26.0564/50000 -Voto no
5
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
E
ainda,
no
REsp
no
1340553,
representativo
da
controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO
FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo,
ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n.
314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente"
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art.
40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda
Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049054-63.1998.8.26.0564/50000 -Voto no
6
do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30,
60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a
suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não
encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a
Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à
suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é
que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas
para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza
não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do
devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante
o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 -
LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
Conclui-se
que,
na
primeira
tentativa
frustrada
de
localização do devedor ou de seus bens, a Fazenda Pública deve ser intimada. A
partir da ciência da Municipalidade inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão previsto no artigo 40, caput, da Lei de Execuções Fiscais. Por sua
vez, findo tal prazo, inicia-se a contagem prescricional.
Na hipótese dos autos, da intimação da Fazenda acerca da
não localização do executado, em 25/02/2000, até a prolação da sentença de
extinção do feito, em 27/06/2018, transcorreram mais de seis anos (um ano de
suspensão da execução, mais cinco anos de prazo prescricional), sem que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049054-63.1998.8.26.0564/50000 -Voto no
7
Municipalidade avançasse no deslinde processual e lograsse êxito no
recebimento de seus créditos, apesar dos reiterados pedidos de citação,
expedição de carta precatória, suspensão etc.
Possível, portanto, a extinção do feito, com base na
prescrição intercorrente do crédito tributário.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator”
Portanto, ficam acolhidos os embargos nos moldes acima
especificados, integrando-se o acórdão de fls. (124/127), com modificação do
resultado do julgamento.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator